Tribunal: TJPA
Processo: 0814013-33.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814013-33.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS PAULO REGO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. TRÁFICO X USO PESSOAL. TEMA 506 DO STF AFASTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática de tráfico de drogas, em razão de apreensão de 10g de entorpecentes (cocaína e maconha), em 19 invólucros, na Comarca de Santarém/PA.

Defesa alega ausência de fundamentação concreta para a prisão, ilegalidade da medida e ilicitude da prova por ingresso policial em domicílio sem mandado judicial ou consentimento válido, além da aplicação do Tema 506 do STF.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos, em conformidade com os requisitos legais do art. 312 do CPP e o art. 93, IX, da CF/1988, e possibilidade de aplicação do Tema 506 do STF.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 506, fixou tese no sentido de que a posse de até 40g de maconha presume-se para uso pessoal, salvo elementos que afastem essa presunção.

No caso concreto, embora a quantidade de entorpecentes fosse pequena, a presença de múltiplos invólucros, variedade de drogas, antecedentes criminais e o local da prisão (imóvel associado ao tráfico) afastam a aplicação do Tema 506, justificando a manutenção da capitulação como tráfico.

Apesar disso, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva limitou-se a argumentos genéricos sobre a gravidade do delito e repercussão social, sem fundamentação individualizada ou demonstração de necessidade concreta da prisão.

Não foram apresentados elementos concretos que evidenciem acentuada periculosidade do paciente, risco de reiteração delitiva ou circunstâncias do caso que justificassem a medida extrema, em desacordo com o entendimento consolidado do STJ e STF.

Ausência de subsunção adequada dos fatos à norma. Fundamentação insuficiente não atende à exigência constitucional e legal de motivação das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, sem prejuízo de nova decisão fundamentada, salvo se por outro motivo permanecer preso.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de uso pessoal prevista no Tema 506 do STF pode ser afastada por circunstâncias concretas evidenciadas nos autos. 2. A prisão preventiva não se justifica com base em fundamentação genérica e abstrata, devendo conter elementos concretos e individualizados do caso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 310 e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635.659/SP (Tema 506), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.06.2015; STJ, RHC 89.720/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do relator.

49ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 12 de agosto de 2025 e término no dia 12 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Edinelson Mota Batista (OAB/PA 34.325) e Daldo Diniz dos Santos (OAB/PA 39.656), em favor de
Marcos Paulo Rego da Silva
, preso preventivamente por decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

A defesa alega que a prisão carece de fundamentação concreta, sendo baseada unicamente na gravidade abstrata do delito. O paciente foi preso em 21/05/2025, com 0,6373g de substância granulada e 9,567g de erva seca (supostamente maconha), sem qualquer elemento que indique associação criminosa, reiteração delitiva ou risco processual.

Sustenta-se a ilegalidade da prisão preventiva, a ausência de justa causa para o ingresso policial no domicílio do paciente e a ilicitude da prova obtida, por violação à inviolabilidade de domicílio, sem mandado judicial ou consentimento válido. Invocam-se precedentes do STJ e do STF, inclusive o Tema 506 do STF, que presume o porte de até 40g de maconha como uso pessoal.

Postula-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem, com a liberdade do paciente ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

É o relatório.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de Num. 28083570, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 28420015.

Em parecer de Num. 28458055, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à alegada ausência de fundamentos concretos para manutenção da prisão preventiva, decretada com base em alegada necessidade para garantia da ordem pública, mas sem respaldo em elementos individualizados e concretos, e possibilidade de aplicação do Tema 506 do STF em razão da quantidade apreendida de drogas.

Em exame detido dos autos, constata-se que, por ocasião da audiência de custódia, o juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, consoante registrado nos vídeos, Num. 28253929 e 28253932.

Num 28253932:

1.

[00:01]: A autoridade policial, na pessoa do delegado de polícia civil Jair de Assunção Castro, comunicou a este juiz a violência flagrante de Marcos Paulo Rêgo da Silva, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, por haver praticado o delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 do Código Penal... do...Lei 11.343/2006, da Lei Antitóxico.

2.

[00:37]: Nenhuma irregularidade macula a validade do auto, vez que foram ouvidos o condutor, as testemunhas e foi dado oportunidade de interrogatório também do flagrado.

3.

[00:48]: Consta dos autos que o flagrado foi devidamente certificado dos seus direitos constitucionais, recebeu nota de culpa e teve oportunidade de comunicação da sua prisão a pessoa do seu interesse. Constando que ele não forneceu qualquer contato para tanto.

4.

[01:26]: O laudo toxicológico de constatação foi juntado no processo, conforme se verifica no ID 146760246, atestando que as substâncias apreendidas testaram positivo para cocaína e maconha.

5.

[02:05]: Neste ato foi identificado que a defesa já apresentou no processo o pedido de liberdade provisória em favor do flagrado... pugnando pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no presente caso ou a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do flagrado.

6.

[02:48]: O Ministério Público se manifestou, se posicionando pela homologação do flagrante e sua conversão pela prisão preventiva ante a gravidade do crime em apuração e a presença dos elementos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

7.

[03:08]: Ante a regularidade formal do flagrante, homologo-o para os fins de direito e converto a sua... Converto a prisão em flagrante em prisão preventiva com o fundamento do artigo 310 do Código de Processo Penal, apoiando a manifestação Ministerial de que a materialidade está demonstrada nos autos pelo laudo de constatação e há indícios suficientes de autoria em desfavor do flagrado, senhor Marcos Paulo Rego da Silva, a qual ressai do depoimento do condutor e das testemunhas ouvidas nos autos do flagrante.

8.

[03:52]: Visando sobretudo a garantia da ordem pública a fim de acautelar o meio social em face da evidente de gravidade do crime em apuração e de sua repercussão no meio social onde causa intranquilidade e revolta, e, também, não raras vezes, acaba por fomentar uma série de outros delitos em seu entorno, visado, em especial pelos eventuais usuários de drogas, a obtenção de recursos para que possam satisfazer com isso. A gravidade do fato sobre a apuração não recomenda a mera adoção de medidas de cautelas diversas da prisão no presente caso.

9.

[04:47]: O flagrado disse que sofreu violência física e psicológica por parte de policiais e militares no momento de sua prisão, pelo que o Ministério Público irá receber uma cópia do termo desta audiência para dar encaminhamento e adoção das providências que entender pertinentes para a apuração dessa denúncia feita pelo flagrado.

10.

[05:06] INTERLOCUTOR 2: Estou determinando o encaminhamento de cópia integral dos autos para a Corregedoria da Polícia Militar, determinando que instaure o procedimento necessário para averiguação da denúncia do flagrado, devendo comunicar ao juízo da 3ª Vara de Santarém as providências adotadas. Juízo este que é o competente para conhecer o mérito dos fatos trazidos, conforme distribuição que consta do processo.

11.

[05:36]: Após o plantão, encaminhem-se os autos para o juízo da distribuição.

12.

[05:46]: A decisão foi feita neste ato, dando a todos os presentes a intimação.

13.

[05:51]: Vou por encerrar agora a gravação.”

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506), fixou tese no sentido de que se presume usuário quem for encontrado na posse de até 40g de maconha, ou 6 plantas-fêmeas, contudo, não é absoluta, admitindo-se o afastamento dessa presunção se constada a variedade de substâncias, instrumentos para fracionamento, contatos de usuários e outras circunstâncias fáticas relevantes.

No caso concreto, o auto de prisão em flagrante e os documentos coligidos aos autos apontam que o paciente portava, ao todo, menos de 10g de entorpecentes, distribuídos em 19 invólucros. O depoimento prestado pelo condutor (Num. 28253921 - pág. 7) relata que a prisão ocorreu em imóvel abandonado utilizado para o tráfico de drogas, local em que o paciente já teria sido detido anteriormente, no ano de 2024. Soma-se a isso o laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (Num. 28253921 - pág. 27), que atesta a presença de dois tipos distintos de droga, bem como a certidão de antecedentes criminais positiva do paciente, Num. 28253921 - pág. 34, que demonstra outros procedimentos, inclusive de delito da mesma natureza, reforçando o quadro indiciário de suposta traficância reiterada. Logo, não é o caso de aplicação do Tema 506.

Por outro lado, sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

Verifica-se que o juízo singular destacou que as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) estão consubstanciadas no auto de prisão em flagrante, declarações colhidas em sede policial e laudo de constatação. E, quanto ao
periculum libertatis
, justificou a necessidade de garantia da ordem pública.

Pois bem.

Quanto à necessidade de garantir a ordem pública, ao contrário do que dispõe a legislação, o magistrado singular faz apenas considerações genéricas sobre o suposto delito perpetrado, referindo apenas à gravidade abstrata pertinente a prática de crimes da mesma natureza, a sua repercussão social e apontando que a prisão preventiva visava “
sobretudo a garantia da ordem pública a fim de acautelar o meio social em face da evidente de gravidade do crime em apuração e de sua repercussão no meio social onde causa intranquilidade e revolta, e, também, não raras vezes, acaba por fomentar uma série de outros delitos em seu entorno, visado, em especial pelos eventuais usuários de drogas, a obtenção de recursos para que possam satisfazer com isso. A gravidade do fato sobre a apuração não recomenda a mera adoção de medidas de cautelas diversas da prisão no presente caso
.”

O juízo de origem não apontou nenhuma razão, com esteio em elementos concretos dos autos, pela qual a prisão do paciente seria imprescindível para garantir a ordem pública, ou seja, nada disse de concreto e individualizado sobre a conduta ilícita que indicasse acentuada periculosidade do paciente ou maior reprovabilidade da conduta, seja pelo
modus operandi
, seja
pelo risco de reiteração delitiva ou pela diversidade de droga apreendida.

Nesse sentindo, apesar de haver indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, a autoridade coatora não apontou elementos concretos a indicar que a prisão dos pacientes é necessária para a garantia da ordem pública.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante entendeu que “
ao deixar o Juízo singular de indicar elementos específicos dos autos que justifiquem a imprescindibilidade da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, é manifesta a ilegalidade imposta aos recorrentes
.” (STJ - RHC: 89720 MG 2017/0245352-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2018)

Assim, o juízo
a quo
não fez a devida subsunção do fato à norma, deixando de indicar as razões da presença dos pressupostos da preservação da ordem pública, apenas apontando genericamente a gravidade abstrata do crime, sem indicação das circunstâncias do caso concreto.

Por tanto, diante da ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, apta a demonstrar a necessidade de sua prisão cautelar, a concessão da ordem impetrada é medida que se impõe.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para
REVOGAR

a prisão preventiva imposta ao paciente
MARCOS PAULO REGO DA SILVA
, nos autos do
processo nº
0811496-96.2025.8.14.0051
,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso, e sem prejuízo de prolatação de nova decisão corretamente fundamentada pelo juízo
a quo.

Registre-se a presente decisão junto ao sistema BNMP como cadastramento de

ALVARÁ DE SOLTURA
para o paciente MARCOS PAULO REGO DA SILVA,
brasileiro, nascido em 26/12/2001, filho de Shirlene Rebelo Rego e Antonio Sousa da Silva, RG nº 7953487 PC/PA, CPF nº 043.659.622-99, referente ao
processo nº
0811496-96.2025.8.14.0051
,
em trâmite na 3ª Vara Criminal de Santarém/PA
.

É como voto.

Belém, 14 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/08/2025